Tribunal: TJDFT
Processo: 0735127-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. ART. 621, I, CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CORRESPONDENTE. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE RETOMADA DO EXAME FÁTICO. REFORMATIO IN PEJUS. CONSTATADA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. Não se conhece das postulações desacompanhadas de um mínimo de fundamentação jurídica. 1.1. O demandante, em parágrafo solto, cinge-se a afirmar a existência de ilegalidade da medida de interceptações telefônicas, mas não aponta as razões adotadas para alcançar tal conclusão. 1.2. Não há como conhecer do pedido atinente à desproporcionalidade da pena imposta, se o demandante não indica qual – ou quais – dos treze corréus deveriam ser tomados como parâmetro, nem sequer se debruça sobre eventual identidade fático-processual, essencial ao referido exame. 1.3. Esta Corte já consignou a incompetência para o processamento do pedido de indenização por erro judiciário, em razão do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal.
2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos de referência, a propositura da demanda revisional não autoriza a retomada do exame fático, tampouco representa nova instância recursal. 2.1. A pretensão desconstitutiva deve estar fundada em manifesto erro técnico ou ilegalidade patente, quando a condenação se revela absolutamente desgarrada das normas processuais ou de qualquer elemento do acervo probatório, em face da qual é dispensável a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.
3. Quando a condenação se apoia em argumentos percucientes e elementos concretos, não se admite o revolvimento da matéria fática em sede de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do instituto.
4. Se, a despeito da existência de pedido expresso no apelo da acusação, não foram apresentados os respectivos fundamentos nas razões da aludida insurgência, o acolhimento da pretensão recursal – com o consequente agravamento da pena – representa indevida reformatio in pejus.
5. Revisão parcialmente admitida e, na extensão conhecida, julgada parcialmente procedente.